Tribunal: TJSP
Processo: 2252584-65.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000060411
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2252584-65.2019.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que é agravante
NEUSA MARIA DA SILVA, é agravado DIOCLÉCIO AMARAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, negaram provimento ao recurso. Fará declaração de voto divergente o 3o
Desembargador. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente sem voto), SOARES LEVADA E L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 4 de fevereiro de 2020.
CRISTINA ZUCCHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravante(s): NEUSA MARIA DA SILVA
Agravado(s): DIOCLÉCIO AMARAL
Interessado(s): ALLIANS SEGUROS S.A.
Comarca:
São
José
dos
Campos

6a
Vara
Cível
(Processo
no
0011753-76.2017.8.26.0577)
EMENTA:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
ACIDENTE
DE
TRÂNSITO.
INDENIZAÇÃO
POR
DANO
MORAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDEFERIMENTO DE
PEDIDO DE PENHORA SOBRE OS RENDIMENTOS DO
AGRAVADO. EXCEPCIONALIDADE DE PENHORA DE
PERCENTUAL
NÃO
APLICÁVEL.
VERBA
INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL E ESTÉTICO QUE
NÃO
POSSUI
CARÁTER
ALIMENTAR.
DECISÃO
AGRAVADA MANTIDA.
Agravo de instrumento improvido.
Trata-se de agravo de instrumento, que objetiva a reforma da r. decisão
de fls. 31/32, proferida pelo MM. Juiz de Direito Alessandro de Souza Lima, em
cumprimento de sentença de ação de reparação de dano, que determinou a expedição de
mandado de levantamento eletrônico do depósito judicial de fls. 159 dos autos de
origem em favor do executado-agravado e indeferiu pedido da agravante de penhora
incidente sobre os rendimentos do agravado.
Alega a agravante, em síntese, que a decisão agravada deve ser
reformada, pois: 1) o agravado possui duas fontes de renda, possuindo rendimento anual
que supera o valor de R$100.000,00; 2) a jurisprudência consolidou entendimento de
que, havendo choques de princípios, deve-se levar em conta aquele que menos prejudica
a justiça, sendo razoável a concessão da penhora mensal dos vencimentos líquidos do
agravado porque não afetará a sua sobrevivência.
O recurso foi recebido no efeito meramente devolutivo (fls. 45) e
regularmente processado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Contraminuta às fls. 48/50, pugnando pelo não provimento do presente
recurso.
É o relatório.
Persegue a agravante a reforma da decisão agravada para que seja
deferida a penhora do percentual de 30% ou percentual inferior sobre os rendimentos do
agravado (fls. 09).
Cuida-se de cumprimento de sentença de ação de reparação de dano
causado em acidente de trânsito, que vitimou a agravante, gerando deformidade estética
permanente, que resultou na condenação parcial do agravado no pagamento de
indenização por dano moral no importe de R$20.000,00, acrescidos dos consectários
legais (fls. 05/09 dos autos de origem).
Em que pese o infortúnio sofrido pela agravante, prevalece o
entendimento de que, efetivamente, não é admitida a penhora de salário diretamente em
folha de pagamento. A regra impõe a proteção do salário, impenhorável, consistente em
direito social previsto na CF/88 (art. 7o, X) e resguardado ao trabalhador.
A excepcionalidade só seria aplicável se se tratasse de verba de caráter
alimentar, o que não é observado no caso concreto. Ou seja, a verba indenizatória por
dano moral e estético não possui natureza alimentar. Nesse sentido:
AGRAVO DE INSTRUMENTO “AÇÃO INDENIZATÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA” Insurgência do executado contra decisão que determinou a penhora de 30% do
seu salário, a fim de adimplir o débito exequendo As verbas relativas a danos estéticos e danos
morais não são dotadas de caráter alimentar, pois refletem mero ressarcimento decorrente de um
ato ilícito, daí não se adequarem à exceção legal prevista no § 2°, do art. 833, do Código de
Processo Civil - A pensão mensal instituída em Juízo caracteriza-se por ser obrigação pecuniária
de trato sucessivo, que substitui a renda que o credor deixou de auferir em decorrência da lesão
sofrida. Neste contexto, é inegável sua natureza alimentar e, consequentemente, a incidência da
exceção legal prevista no já mencionado § 2°, do art. 833, do Código de Processo Civil
Analisando o caso concreto, reputa-se condigna a penhora de 10% do valor líquido do salário
auferido pelo devedor, em benefício do credor Decisão parcialmente reformada AGRAVO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PARCIALMENTE PROVIDO. (Agravo de Instrumento no 2003595-80.2017.8.26.0000, Relatora
ANA CATARINA STRAUCH, j. 29/08/2017)
Assim, inviável o deferimento de penhora de percentual dos rendimentos
mensais recebidos pelo agravado porque a verba perseguida pela agravante (indenização
por dano moral e estético) não possui caráter alimentar.
Contudo, recomenda-se ao agravado reflexão sobre a possibilidade de
buscar solução racional para suas pendências, sem qualquer intervenção do Poder
Judiciário, uma vez que se trata de lide que envolve direitos patrimoniais amplamente
disponíveis, evitando que a dívida se arraste ainda mais no tempo. Basta flexibilizar
anelos e, diretamente ou por meio de advogados, envidar esforços para que um acordo
seja formalizado, nos autos ou fora deles.
“... Uma Justiça mais acessível, efetiva, simples e informal é o que deseja a população brasileira.
A adoção da conciliação tem se revelado fórmula hábil para atender a esse anseio, como
revelam os exemplos acima. É indispensável divulgar a existência de uma maneira nova de
resolver as querelas. Sentar para conversar, antes ou depois de proposta uma ação judicial,
pode fazer toda a diferença.”1
Destarte, não tendo sido demonstrado o desacerto da decisão agravada,
ela fica mantida tal qual lançada.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
CRISTINA ZUCCHI
Relatora
1Ministra ELLEN GRACIE STF, em 'Conversar faz
diferença':http://www.stf.gov.br/arquivo/cms/conciliarConteudoTextual/anexo/conversar_faz_diferenca.pdf

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 9766
Agravo de Instrumento no 2252584-65.2019.8.26.0000
Comarca: São José dos Campos
Agravante: NEUSA MARIA DA SILVA
Agravado: DIOCLÉCIO AMARAL
Interessado: ALLIANZ SEGUROS S.A
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
I – Fundamentação
Após análise dos autos, com a devida vênia do eminente relator, ouso
divergir de seu entendimento vez que, a meu sentir, a leitura do artigo 833 do Código de
Processo Civil, que traz o rol das impenhorabilidades, deve ser feita de maneira
conjunta com outros princípios norteadores do Processo Civil, como, por exemplo, o da
Eficiência, máxime insculpido no artigo 8o. do Diploma legal em comento,
possibilitando, assim, a flexibilização do entendimento de que estamos diante de
hipóteses de impenhorabilidade absoluta.
O caso em tela trata de agravo de instrumento tirado contra decisão
que indeferiu o pedido de penhora sobre os rendimentos do executado.
Tenho para mim que o recurso deve ser provido, admitindo-se que a
constrição no percentual de 30% (trinta por cento) do valor dos rendimentos do
executado, com vistas ao louvável esforço de harmonização da proteção de certos bens
tidos por impenhoráveis, com a efetividade ao direito do credor de ver satisfeito seu
crédito.
No caso em comento, observe-se que o agravado não se preocupa em
apresentar nenhuma alternativa/proposta para honrar o débito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registre-se que a Credora busca receber o valor de R$ 56.387,40
(cinquenta e seis mil, trezentos e oitenta e sete reais e quarenta centavos) devidos em
razão de ação de reparação de danos, decorrente de acidente de trânsito que vitimou a
agravante, gerando deformidade estética.
Não há como esconder a necessidade do Judiciário contemporizar
interesses contrapostos, devendo haver prestígio não apenas ao caráter alimentar da
verba constrita, mas, também, as providências tendentes à quitação de crédito
insatisfeito.
Como muito bem observado pelo Prof. Luiz Rodrigues Wambier,
“contribui sensivelmente para o descrédito do processo de execução e, portanto, para o
incremento de sua crise, o saudável (e imprescindível, para o Estado de Direito)
crescimento de mecanismos de defesa dos direitos fundamentais. Talvez de modo
desequilibrado, muito provavelmente em razão da grande novidade que ainda representa
entre nós (vitimados por sucessivas quebras de estabilidade institucional, ao longo do
século XX), a defesa dos direitos fundamentais trouxe 'efeitos colaterais', como, por
exemplo, o da intangibilidade cada vez mais acentuada (e, a nosso ver, exagerada) do
patrimônio do devedor”.2
O raciocínio exposto acima não pode passar despercebido: quanto
maior o grau de inflexibilidade no rol de impenhorabilidades, menor a eficácia do
processo executivo, e por que não dizer, das atividades jurisdicional como um todo,
compreendidas, não apenas a fase de conhecimento, mas, sobretudo, a fase satisfativa,
afinal, de nada vale uma sentença se a mesma não tiver condições de ser executada.
Com a competência que lhe é peculiar, o Prof. Cândido Rangel
Dinamarco, comentando dispositivos do CPC/73, que restaram reproduzidos no
CPC/15, chamou à atenção para a necessidade de se atingir um ponto de real equilíbrio
entre a satisfação do crédito e a subsistência do devedor. Disse o eminente
processualista que:
2A crise da execução e alguns fatores que contribuem para a sua intensificação propostas para
minimizá-la. Repro 109/138.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“a percepção do significado humano e político das
impenhorabilidades impõe uma interpretação teleológica das
disposições contidas nos arts. 649 e 650 do CPC, de modo a evitar,
de um lado, sacrifícios exagerados e, de outro, exageros de
liberalização; a legitimidade dessas normas e de sua aplicação está
intimamente ligada à sua inserção em um plano de indispensável
equilíbrio entre os valores da cidadania, inerentes a todo ser humano,
e os da tutela jurisdicional prometida constitucionalmente, ambos
dignos do maior realce na convivência social, mas nenhum deles capaz
de conduzir à irracional aniquilação do outro”.3
De fato, é preciso que se atinja um ponto de real equilíbrio entre a
satisfação do crédito e a subsistência do devedor. Se é verdade que o legislador
ordinário quis prestigiar a impenhorabilidade do salário, como forma de manutenção e
sobrevivência do devedor, não é menos verdade que também pretendeu garantir aos
jurisdicionados a eficiência das decisões judiciais condenatórias, de forma a tornar
efetivo o cumprimento de sentença.
Nesse sentido, nunca é demais lembrar a promessa contida no artigo
8o. do CPC/15 no sentido de que “ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá
aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a
dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a
legalidade, a publicidade e a eficiência”.
É certo, portanto, que a leitura do dispositivo legal que trata do rol de
impenhorabilidades, como aliás de todo o novel diploma processual, não pode ser feita
de forma estanque, isolada, ensejando o sempre necessário enquadramento
constitucional do tema.
3DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de Direito Processual Civil. Vol. IV. São Paulo:
Malheiros, 2004, p. 342

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Não é sem razão que o Novo CPC brada, logo em seu artigo 1o, que
“o processo civil será ordenado, disciplinado e interpretado conforme os valores e as
normas fundamentais estabelecidos na Constituição da República Federativa do Brasil,
observando-se as disposições deste Código”.
Dito em outras palavras, o fenômeno da “Constitucionalização do
Processo” exige que se faça a interpretação do artigo 833 do CPC a partir dos princípios
constitucionais que balizam o processo civil moderno. A impenhorabilidade absoluta do
salário e de outros rendimentos depõe contra a efetividade da justiça.
Já chegamos a sustentar, em nosso Curso, que o salário é a fonte de
renda primordial de um cidadão, motivo pelo qual a sua impenhorabilidade absoluta
teria o pernicioso efeito de, em última instância, desobrigar o cidadão de cumprir suas
obrigações:
“Ora, de onde vem o patrimônio do cidadão? Regra geral, de seu salário.
Heranças, prêmios, doações, são situações efêmeras e que acontecem de vez
em quando e, mesmo assim, para pequena parcela da população. O que se
vê é que, na grande e maciça maioria das vezes, o patrimônio de uma pessoa
é composto quase que exclusivamente por seu salário. Assim, pensar que o
salário será sempre impenhorável é admitir que o cidadão não poderá ser
compelido a pagar qualquer dívida. Sustentamos, então, que (...) quantias
salariais que se mostrarem acima das necessidades de subsistência de seu
titular e sua família, poderiam também ser penhoradas”. 4
No mesmo sentido sustenta o Prof. José Miguel Garcia Medina
afirmando que, na discussão quanto à impenhorabilidade absoluta dos salários, “não
tendo sido localizados outros bens penhoráveis, pensamos que deve ser admitida a
penhora de parte da remuneração recebida pelo executado, em percentual razoável,
que não prejudique seu acesso aos bens necessários à sua subsistência e à de sua
família”.5
A impenhorabilidade absoluta proclamada pela legislação brasileira
4 Curso Completo de Direito Processual Civil. Editora Del Rey. 5a. Edição.
5Notas sobre a Penhora, após as reformas. In: Aspectos Polêmicos da Nova Execução. BUENO, Cassio
Scarpinella; WAMBIER, Teresa Arruda Alvim (coords). São Paulo: RT, p. 257.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
está verdadeiramente na contramão da história e destoa da prática da maioria dos
modernos ordenamentos jurídicos do mundo.
A título de exemplo, veja-se que penhorabilidade parcial do salário é
encarada com tamanha naturalidade no direito português que José Alberto dos Reis
assim se manifestou sobre o nosso sistema de isenção total:
“O sistema brasileiro parece-nos inaceitável. Não se compreende que
fiquem inteiramente isentos os vencimentos e soldos, por mais
elevados que sejam. Há aqui um desequilíbrio manifesto entre o
interesse do credor e do devedor; permite-se a este que continue a
manter o seu teor de vida, que não sofra restrições algumas no seu
conforto e nas suas comodidades, apenas de não pagar aos credores as
dívidas que contraiu”.6

Apenas para ilustrar a situação, vejamos a realidade de
diversos países que admitem a penhora de parte do salário: 7
Portugal: (art. 823, n. 1, letra “e” e 824). A legislação estabelece a
impenhorabilidade de dois terços dos vencimentos ou salários auferidos pelo executado
e dois terços das prestações periódicas pagas a título de aposentadoria ou de qualquer
outro benefício social, seguro, indenização por acidente ou renda vitalícia ou de
quaisquer outras pensões de natureza semelhante, devendo o juiz fixar a parte
penhorável entre um terço e um sexto, segundo seu prudente arbítrio, tendo em vista a
natureza da dívida exeqüenda e as condições econômicas do executado.
Espanha: (art. 607.2 da LEC Ley de Enjuiciamiento Civil
2000/2001). A legislação espanhola trabalha com faixas de penhora fixadas a partir do
quantum recebido pelo devedor.
a) Impenhorabilidade de até um salário mínimo;
b) Penhora de 30% para quantia adicional até o dobro do salário mínimo;
c) Penhora de 50% para quantia adicional até o valor equivalente a um terceiro
6Processo de execução. Coimbra, 1982. Apud: NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Impenhorabilidade de
Bens in Execução no Processo Civil Novidades &Tendências. São Paulo: Método. 2005.
7Fonte para pesquisa: NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Impenhorabilidade de Bens análise com vistas
à efetivação da tutela jurisdicional in Execução no Processo Civil Novidades &Tendências. São Paulo:
Método. 2005; TEIXEIRA, Guilherme Freire de Barros. A penhora de salários e a efetividade do processo
de execução in Execução no Processo Civil Novidades &Tendências. São Paulo: Método. 2005.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
salário;
d) Penhora de 60% para quantia adicional até o valor equivalente a um quarto
salário;
e) Penhora de 75% para quantia adicional até o valor equivalente a um quinto
salário;
f) Penhora de 90% para quantia adicional que exceda o valor mencionado no
item anterior.
Alemanha: Há previsão na ZPO considerando impenhorável apenas o
mínimo para preservar as necessidades básicas e imediatas do executado. Valores são
arbitrados pelo juiz no caso concreto (art. 811, n. 8).
EUA: discricionariedade judicial no arbitramento da porcentagem do
salário que pode ser objeto de penhora, levando o juiz em consideração as necessidades
mínimas do devedor e de sua família no caso concreto. Há lei federal, porém, que limita
o desconto, exigindo que na fixação da penhora o devedor mantenha o mínimo de 75%
ou 30 vezes o valor do salário mínimo em seu patrimônio, o que for maior.
Polônia: Impenhorabilidade de dois salários mínimos, a partir do que
se permite a penhora de até um quinto dos vencimentos (art. 833, parágrafo 1o.)
Argentina: previsão de penhora em até 20% do valor do salário que
exceder o valor estritamente necessário para a subsistência do alimentante (Lei
14.443, art. 1o).
Verifica-se, assim, que proclamar a impenhorabilidade absoluta dos
salários é prática que a um só tempo ofende a efetividade da justiça e deixa o Brasil em
situação absolutamente inexplicável em comparação com outros países do mundo.
A questão ganha novos contornos com a expressa aceitação do Superior
Tribunal de Justiça da tese da flexibilização da penhorabilidade dos salários,
brilhantemente exposta no acórdão do Resp 1.658.069 GO, que teve como relatora a
eminente Ministra Nancy Andrighi, assim ementado:
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA
DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE
IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. 1. Ação ajuizada em
25/05/2015. Recurso especial concluso ao gabinete em 25/08/2016.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Julgamento: CPC/73. 2. O propósito recursal é definir se, na hipótese, é
possível a penhora de 30% (trinta por cento) do salário do recorrente para o
pagamento de dívida de natureza não alimentar. 3. Em situações
excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade
das verbas salariais prevista no art. 649, IV, do CPC/73, a fim de
alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito
não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua
subsistência digna e a de sua família. Precedentes. 4. Na espécie, em tendo
a Corte local expressamente reconhecido que a constrição de percentual de
salário do recorrente não comprometeria a sua subsistência digna, inviável
mostra-se a alteração do julgado, uma vez que, para tal mister, seria
necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, inviável a
esta Corte em virtude do óbice da Súmula 7/STJ. 5. Recurso especial
conhecido e não provido”.

Com muita felicidade, a eminente relatora teceu as seguintes
considerações em seu judicioso voto:
“a jurisprudência desta Corte vem evoluindo no sentido de admitir, em
execução de dívida não alimentar, a flexibilização da regra de
impenhorabilidade quando a hipótese concreta dos autos revelar que o
bloqueio de parte da remuneração não prejudica a subsistência digna do
devedor e de sua família”.

Afastando qualquer dúvida quando a necessidade de se estudar o
processo civil moderno à luz da Constituição Federal, afirma que:
“Busca-se, nesse contexto, harmonizar duas vertentes do princípio da
dignidade da pessoa humana
de um lado, o direito ao mínimo
existencial; de outro, o direito à satisfação executiva”.

Destaca-se, ainda do referido julgado, menção a precedentes do
Superior Tribunal de Justiça permitindo a penhora de parte do salário: REsp
1.285.970/SP, 3a Turma, DJe 08/09/2014; REsp 1.326.394/SP, 3a Turma, DJe
18/03/2013; e REsp 1.356.404/DF, 4a Turma, DJe de 23/08/2013. 11, com a informação
de que, “mais recentemente, a matéria foi apreciada por esta Turma Julgadora no
julgamento do REsp 1.514.931/DF (Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe
06/12/2016), no qual se decidiu que “a regra geral da impenhorabilidade dos valores
depositados na conta bancária em que o executado recebe a sua remuneração, situação
abarcada pelo art. 649, IV, do CPC/73, pode ser excepcionada quando o montante do
bloqueio se revele razoável em relação à remuneração por ele percebida, não
afrontando a dignidade ou a subsistência do devedor e de sua família”.

No mesmo sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CPC/1973. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUES. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA.
AUSÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO
NÃO
CARACTERIZADO.
SÚMULA
282/STF.
SALÁRIO.
IMPENHORABILIDADE.
RELATIVIZAÇÃO EXCEPCIONAL. (...) 6. Em situações excepcionais,
admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais
prevista no art. 649, IV, do CPC/73, a fim de alcançar parte da remuneração
do devedor para a satisfação de crédito não alimentar, preservando-se o
suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família.
Precedentes. (REsp 1.673.067/DF, 3a Turma, rel. Min. Nancy Andrighi, DJe
15/09/2017).
PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DESPEJO POR
FALTA DE PAGAMENTO COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS E
ENCARGOS
LOCATÍCIOS.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
PENHORA DE VERBA REMUNERATÓRIA. RELATIVIZAÇÃO DA
REGRA DA IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. 1. Ação de
despejo por falta de pagamento com cobrança de aluguéis e encargos
locatícios, em fase de cumprimento de sentença, de que foi extraído o
presente recurso especial, interposto em 30/01/2015 e concluso ao Gabinete
em 25/08/2016. 2. O propósito recursal é decidir sobre a negativa de
prestação jurisdicional; a ocorrência da preclusão; e a possibilidade de
penhora de 10% (dez por cento) dos rendimentos líquidos do recorrente, para
o pagamento de aluguéis e encargos locatícios. (...) 5. Quanto à interpretação
do art. 649, IV, do CPC, tem-se que a regra da impenhorabilidade pode ser
relativizada quando a hipótese concreta dos autos permitir que se bloqueie
parte da verba remuneratória, preservando-se o suficiente para garantir a
subsistência digna do devedor e de sua família. Precedentes. 6. Recurso
especial parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido (REsp
1.547.561/SP, 3a Turma, rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 16/05/2017).
Registre-se, por fim, que em decisão proferida nos autos do Resp
1.582.475 MG, de relatoria do eminente Ministro Benedito Gonçalves, o Superior
Tribunal de Justiça, em sede de Embargos de Divergência, pacificou entendimento pela
possibilidade de penhora de bens tido por impenhoráveis, reconhecendo haver exceções
implícitas a regra da impenhorabilidade de que trata o Código de Processo Civil.
Vejamos:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV.
DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o.
EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE.
PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-
FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA
FAMÍLIA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos
vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no
parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção
explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em
lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$
33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A
interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição
da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito
fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos
etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a
manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em
favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito
ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na
medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O
processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela
boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais.
Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que
importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado
abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a
efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária,
adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do
patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua
dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade
de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833,
IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado
percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de
sua família. 7. Recurso não provido.” (Grifo nosso).
Em seu voto, o eminente relator teceu os seguintes comentários:
“Para além do dever de portar-se processualmente de acordo com os
preceitos da boa-fé, as partes têm direito ao tratamento processual
isonômico, o que se revela na execução civil como o direito a receber
tratamento jurisdicional que saiba equilibrar, de um lado, o direito do credor
à satisfação do crédito executado e, de outro, o direito do devedor a
responder pelo débito com a preservação de sua dignidade”.
II - Conclusão
Pelo exposto, em consonância com os julgados acima destacados do
Superior Tribunal de Justiça e buscando harmonizar os princípios da manutenção de
condições mínimas de subsistência ao executado e eficiência em satisfazer os direitos da
credora, peço vênia ao eminente relator para divergir e DAR PROVIMENTO AO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
RECURSO, para seja efetivada penhora de 30% dos rendimentos do executado até
quitação da dívida.
L. G. Costa Wagner
2o Desembargador
v

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
MARIA CRISTINA ZUCCHI
FB9683C
6
15
Declarações de
Votos
LUIZ GUILHERME DA COSTA WAGNER JUNIOR 10548BBD
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2252584-65.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.